Tribunal: TJSP
Processo: 2066636-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 22.840
Processual civil. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora.
Não obstante anterior indeferimento ratificado nesta sede recursal, a autora cuidou de alegar e provar alteração de sua potência econômica/financeira.
RECURSO PROVIDO.